Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734481-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANNA PAULA MOREIRA CRISPIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGURADORA S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento do medicamento GAMUNEX 100MG/ML-50ML FR/AMP IV-IMUNOGLOBULINA – GELAD, em quatro infusões, uma por mês, com aplicação de imunoglobulina durante cinco dias, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada em R$ 100.000,00 (ID 104587162 dos autos no 0724186-36.2021.8.07.0003). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido por esta Relatoria (ID 30273787). Analisando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida (ID 110344638 da origem). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão que concedeu a tutela de urgência para a agravada, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora